Tribunal: STM
Processo: 7000547-88.2024.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão julgador: MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DPU. ART. 251 DO CPM. ESTELIONATO. CONDENAÇÃO. SUPOSTA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEIÇÃO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. 1. A natureza jurídica dos Embargos de Declaração compreende a possibilidade de integralização ou de aperfeiçoamento do julgado para sanar eventual ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. 2. A rediscussão de temas interpostos mediante o recurso antecedente, os quais foram exauridos por ocasião do julgamento do mérito do Acórdão vergastado, enseja o não conhecimento dos Embargos Declaratórios. Todavia, para se evitar a improducente interposição de eventual agravo, o feito pode ser pautado para a análise concentrada do Plenário, conforme a economia e a celeridade processuais. 3. Os Declaratórios manejados fora do seu espectro legal, apartados da objetividade jurídica de saneamento de vícios, estão fadados ao insucesso. Nessa órbita, incluem-se os Recursos que visam, em essência, calcados em meras conjecturas, à rediscussão de matéria que foi exaustivamente tratada na decisão atacada. 4. Inexistindo defeito a ser sanado no Acórdão embargado, impõe-se a rejeição dos Aclaratórios. 5. Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por unanimidade

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 17/03/2025 A
20/03/2025
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000547-88.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: MARCUS VINICIUS MORAES GOMES DINIZ
ADVOGADO(A): FABIANO CAETANO PRESTES (DPU)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 17/03/2025, às 13:30, a 20/03/2025, às 18:00, na sequência 20, disponibilizada no
DE de 28/02/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO REPRESENTANTE DA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO, EM FAVOR DO EX-CB AER MARCUS
VINÍCIUS MORAES GOMES DINIZ, PARA MANTER INALTERADO O
ACÓRDÃO HOSTILIZADO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA
JUSTIÇA MILITAR, DR. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
04/04/2025, 16:15
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721742917709368701328560554664&evento=72174...
1/2

MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.
04/04/2025, 16:15
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721742917709368701328560554664&evento=72174...
2/2

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000547-88.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
EMBARGANTE: MARCUS VINICIUS MORAES GOMES DINIZ
ADVOGADO(A): EDILSON MORAES GOMES (OAB MA015109)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
DPU. ART.
251
DO
CPM.

ESTELIONATO.
CONDENAÇÃO.
SUPOSTA
OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
CONHECIMENTO
DO
RECURSO.
REJEIÇÃO.
DECISÃO
POR
UNANIMIDADE.
1. A natureza jurídica dos Embargos de Declaração compreende a possibilidade
de integralização ou de aperfeiçoamento do julgado para sanar eventual
ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
2. A rediscussão de temas interpostos mediante o recurso antecedente, os quais
foram exauridos por ocasião do julgamento do mérito do Acórdão vergastado,
enseja o não conhecimento dos Embargos Declaratórios. Todavia, para se evitar
a improducente interposição de eventual agravo, o feito pode ser pautado para a
análise concentrada do Plenário, conforme a economia e a celeridade
processuais.
3. Os Declaratórios manejados fora do seu espectro legal, apartados da
objetividade jurídica de saneamento de vícios, estão fadados ao insucesso.
Nessa órbita, incluem-se os Recursos que visam, em essência, calcados em
meras conjecturas, à rediscussão de matéria que foi exaustivamente tratada na
decisão atacada.
4. Inexistindo defeito a ser sanado no Acórdão embargado, impõe-se a rejeição
dos Aclaratórios.
5. Embargos de Declaração rejeitados. Decisão por unanimidade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em rejeitar os Embargos de Declaração opostos pela
Defensoria Pública da União, em favor do ex-Cb Aer MARCUS VINICIUS MORAES
GOMES DINIZ, mantendo inalterado o Acórdão hostilizado.
7000547-88.2024.7.00.0000
40001369839 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
04/04/2025, 16:15
:: 40001369839 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c44182324843aaa2...
1/8

Brasília, 20 de março de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração (ED), com pedido de efeitos infringentes,
opostos pela DPU, em favor do ex-Cb Aer MARCUS VINÍCIUS MORAES GOMES
DINIZ, contra o Acórdão do STM, proferido nos autos da Apelação nº 70000634-
78.2023.7.00.0000, que, por unanimidade, negou provimento ao Apelo Defensivo e deu
provimento ao Recurso Ministerial, para condenar o embargante, como incurso no art. 251
c/c o art. 9º, inciso II, alínea "a", ambos do CPM, por 10 (dez) vezes; e a civil THÂMARA
LÍGIA FERNANDES CUTRIM DINIZ nas penas do art. 251 c/c o art. 9º, inciso III, "a",
ambos do CPM, por 10 (dez) vezes, sendo mantidos os demais termos fixados na Sentença.
Em síntese, o embargante promovia a alteração do status de “estabilizado” no
Sistema de Consignações da Aeronáutica (AERCONSIG), ampliando a margem de
empréstimos dos militares contratantes do serviço junto a diversas instituições bancárias.
Assim, garantia a concessão de valores e prazos maiores do que os permitidos em lei.
Para tanto, o réu cobrava entre R$ 2.000,00 (dois mil reais) e R$ 5.600,00
(cinco mil e seiscentos reais), a título de “comissão”, alegando que o dinheiro seria repassado
ao gerente do banco, quando, de fato, o montante era depositado na conta corrente da sua
esposa, a civil THÂMARA.
Resumidamente, a DPU alega que o Acordão ora embargado “restou omisso aos
arts. 409, 500, 506, §1º, c/c o art. 508, caput, todos do CPPM, porque não se manifestou
quanto à revalidação dos atos proferidos anteriormente pelo Juízo incompetente, e,
consequentemente, a nulidade dos aditamentos, por serem subsequentes de atos nulos,
visando à nulidade processual, conforme estabelece o art. 506, §1º, c/c o art. 508, ambos do
CPM (...)”.
O Aresto restou assim ementado:
APELAÇÃO.
DPU.
MPM. ART.
251
DO
CPM.
ESTELIONATO.
COAUTORIA.
CONTINUIDADE DELITIVA. RÉUS. MILITAR E CIVIL. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
TESES DEFENSIVAS. AUTORIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. MENTOR INTELECTUAL.
AGRAVANTE. AFASTAMENTO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. PARTICIPAÇÃO. MENOR
IMPORTÂNCIA. ATENUAÇÃO. APLICAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. APELO DA DEFESA.
NÃO
PROVIDO.
TESE
ACUSATÓRIA.
DENÚNCIA.
ADITAMENTO.
MUTATIO
LIBELLI.
INEXISTENTE.
ACOLHIMENTO.
RECURSO
MINISTERIAL.
PROVIDO.
DECISÕES UNÂNIMES. 1. O militar que, agindo de forma livre, consciente e voluntária, em
coautoria com civil, induz outros colegas de farda a erro, com a finalidade de obter,
indevidamente, vantagem pecuniária, comete o crime previsto no art. 251 do CPM. 2. O
conjunto probatório é harmônico (declarações prestadas pelas vítimas e testemunhas,
documentos e dano ao patrimônio), e foi produzido com a força necessária para evidenciar a
autoria e a materialidade delitivas, embasando a condenação dos agentes. 3. A circunstância
agravante, prevista no art. 53, § 2º, I, do CPM, deve ser aplicada ao agente que promove ou
organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais partícipes e possui o
domínio dos fatos. Precedentes do STM. 4. A coautoria resta caracterizada mediante a
comprovação do liame subjetivo entre os agentes - vínculo psicológico. Nessa hipótese, a
atuação conjunta, coordenada e em conluio, dirigida à obtenção de vantagem patrimonial
indevida, atenta contra o patrimônio das vítimas em segundo grau e, por consequência, a
7000547-88.2024.7.00.0000
40001369839 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
04/04/2025, 16:15
:: 40001369839 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c44182324843aaa2...
2/8

Ordem Militar. 5. A Denúncia que, preteritamente, foi oferecida perante a Justiça Comum e,
depois, restou ratificada pelo MPM e recebida pelo Juiz Federal da Justiça Militar, não
depende de aditamento para incluir vítimas arroladas desde a imputação originária. Nesse
cenário, inexiste mutatio libelli. 6. Não provimento do Recurso defensivo. Provimento do
Apelo Ministerial. Reforma parcial da Sentença condenatória. Decisões unânimes. (STM.
APELAÇÃO CRIMINAL nº 7000634-78.2023.7.00.0000. Relator Ministro MARCO ANTÔNIO
DE FARIAS. Julgamento: 6.6.2024. Publicação: 19.6.2024).
Em novo inconformismo, a Defesa opõe Embargos de Declaração, alegando
suposta omissão, constante do Acordão, em matéria de ordem pública, porquanto não teria se
manifestado quanto à revalidação dos atos proferidos pelo Juízo incompetente que se
declarou suspeito.
Satisfeitos os seus requisitos legais, os Embargos de Declaração foram
admitidos em 5.9.2024.
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em Contrarrazões do
Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS, pugnou
pela admissibilidade e rejeição dos presentes Embargos de Declaração.
A DPU foi intimada da colocação do Processo em pauta para julgamento.
É o Relatório.
VOTO
Os presentes Embargos de Declaração (ED), com efeitos modificativos, foram
opostos tempestivamente, devendo ser processados e julgados.
1. Dos fatos.
As circunstâncias referem-se à adulteração indevida do Sistema Digital de
Consignações da Aeronáutica (AERCONSIG), induzindo a Administração Pública a erro e
atentando contra o patrimônio dos militares ludibriados, em franca violação ao princípio da
confiança, intrínseco à vida na caserna.
Em 23.7.2013, no Centro de Lançamento de Alcântara (CLA), o IPM nº
000104-02.2013.7.08.0008 foi instaurado, para apurar suposto crime na obtenção de
empréstimos intermediados pelo ex-Cb MARCUS VINÍCIUS MORAES GOMES DINIZ,
mediante o pagamento de comissões depositadas na conta bancária da civil THAMARA
LÍGIA FERNANDES CUTRIM, esposa do referido militar.
Ressalta-se que os atos processuais, inicialmente, tramitaram entre a JMU e a
Justiça Estadual do Maranhão.
O Juízo da Comarca de Alcântara/MA recebeu a Denúncia.
Após resposta à Acusação, o referido Juízo estadual declinou da competência
em favor desta Justiça Castrense. Noutro giro, o Juízo especializado da JMU suscitou conflito
negativo de competência perante o Superior Tribunal de Justiça (STJ).
7000547-88.2024.7.00.0000
40001369839 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
04/04/2025, 16:15
:: 40001369839 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c44182324843aaa2...
3/8

O STJ declarou a competência da Justiça Militar. O Juízo da Auditoria da 8ª
CJM recebeu a Denúncia.
O MPM apresentou Aditamento para, ratificando a Inicial ofertada pelo MPE-
MA, adequar a tipicidade penal. Assim, o ex-Cb DINIZ restou denunciado como incurso no
art. 251, caput, c/c o art. 9º, inciso II, alínea “e”, ambos do CPM, em continuidade delitiva; e
a civil THAMARA, como incursa no art. 251, caput, c/c os arts. 9º, inciso III, alínea “a”, e
53, todos do CPM.
O Juízo da Auditoria da 8ª CJM recebeu o Aditamento à Denúncia e homologou
os atos anteriormente praticados perante a Justiça Estadual.
Em 30.6.2020, foi instaurada a APM nº 7000069-73.2020.7.08. O Juiz Federal
da Auditoria da 8ª CJM julgou-se suspeito para apreciar o feito, remetendo-o à análise do Juiz
Federal Substituto.
Em 24.5.2021, mediante redistribuição ordinária, o Juiz Substituto da Auditoria
da 8ª CJM assumiu o andamento do Processo.
Em 10.6.2021, o MPM formulou novo Aditamento à Denúncia para corrigir a
capitulação penal indireta.
Em 22.6.2021, o Magistrado recebeu o Aditamento oferecido pelo MPM.
Em 20.6.2023, o Juízo da Auditoria da 8ª CJM condenou o ex-Cb DINIZ à
pena de 4 (quatro) anos de reclusão e a civil THAMARA à reprimenda de 3 (três) anos e 4
(quatro) meses de reclusão, como incursos, por 8 vezes, no art. 251 do CPM.
Em 6.6.2024, por ocasião do julgamento da Apelação nº 7000634-
78.2023.7.00.0000, foi mantida a condenação dos réus.
2. Da tese defensiva
A DPU, em suas Razões Recursais, alega que houve omissão no Acórdão
embargado ao não examinar a atuação prévia do juiz, supostamente, incompetente, que se
declarou suspeito.
Para tanto a Defesa alega, em síntese:
“[...] Acórdão, [...] restou omisso aos arts. 409, 500, 506, §1º, c/c o art. 508, caput, todos do
CPPM, porque não se manifestou quanto a revalidação dos atos proferidos anteriormente
pelo Juízo incompetente, e, consequentemente, a nulidade dos aditamentos, por serem
subsequentes de atos nulos, visando a nulidade processual, conforme estabelece o art. 506,
§1º, c/c o art. 508, ambos do CPM, [...].
[...]
Ao entendimento da Defesa Pública Federal esta egrégia Corte Militar ao publicar o Acórdão
[...] em 19.6.2024, ele restou omisso, já que o recebimento da Denúncia oferecida pelo MPE-
MA teve ato decisório de Juízo incompetente para o processo. [...]” (Grifos nossos.)
7000547-88.2024.7.00.0000
40001369839 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
04/04/2025, 16:15
:: 40001369839 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c44182324843aaa2...
4/8

Assim, na óptica defensiva, haveria nulidade absoluta de todos os atos
praticados pelo juiz, hipoteticamente, suspeito.
3. Da posição do Relator.
A rigor, reputar-se-iam inoportunos os argumentos do embargante na via
recursal eleita. Inexiste vício no sentido de alicerçar a pretensão.
O desfecho pelo não conhecimento do presente Recurso poderia prevalecer, nos
moldes como fora apresentado.
Sob esses parâmetros, haveria suporte para Decisão monocrática, em juízo de
prelibação, impedindo o conhecimento dos Declaratórios. Todavia, em observância à
economia e à celeridade processuais, coloca-se o feito à apreciação.
Assim, transpõe-se o óbice de caráter formal, para se conhecer estes
Aclaratórios. Os aspectos correlacionados ao Princípio da Ampla Defesa prevalecem.
Dessa forma, viabiliza-se a análise do Recurso adstrito ao tema suscitado.
Analisando-se as considerações trazidas pelo embargante, verifica-se que o
manejo dos Aclaratórios tem o propósito de obter a reforma da sua condenação.
Os presentes ED buscam revolver a matéria fático-probatória amplamente
debatida e apreciada no julgamento do apelo que deu origem ao Acórdão vergastado.
Nos termos da sólida jurisprudência deste Tribunal, a conduta da Defesa tem
sido rechaçada.
Sobre o tema, verifica-se o precedente a seguir, in verbis:
“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR.
ANULAÇÃO DE JULGAMENTO. NÃO CONHECIMENTO. UNANIMIDADE. MÉRITO.
IMPEDIMENTO PARA ATUAÇÃO NO FEITO. INOCORRÊNCIA. PROCESSOS DIVERSOS.
AUSÊNCIA DE NULIDADE. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. A questão quanto à anulação
do julgamento do Agravo Interno confunde-se com o próprio mérito recursal, devendo ser
apreciada quando do seu exame. Preliminar não conhecida. Decisão unânime. O tema
central da insurgência defensiva é o suposto impedimento do Ministro Presidente para
atuação no julgamento de Agravo Interno ajuizado contra a Decisão de inadmissibilidade de
Recurso Extraordinário, por já haver se declarado impedido de relatar um Recurso de
Apelação em que o Embargante igualmente figurava como Apelante. Ocorre que os
presentes autos são relativos à Apelação originada de outra Ação Penal Militar, cuja Portaria
de instauração do IPM foi subscrita por Oficial General, que, à época, respondia pelo cargo
de Chefe do DGP. Ademais, não está o Presidente do Tribunal, que foi o Relator do Acórdão
recorrido, impedido de exercer o juízo de admissibilidade de Recurso Extraordinário,
exatamente porque o juízo de admissibilidade não se confunde com julgamento de mérito. O
Acordão embargado enfrentou todas as teses levantadas pela Defesa no Recurso de Agravo.
Outrossim, não havia qualquer matéria de ordem pública a ser levantada, de ofício, uma vez
que no presente processo não há qualquer impedimento. Embargos de Declaração rejeitados
e declarados protelatórios. Decisão unânime. (STM. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CRIMINAL nº 7000779-71.2022.7.00.0000. Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES. Julgamento: 9.3.2023. Publicação: 17.3.2023). (Grifos nossos.)
7000547-88.2024.7.00.0000
40001369839 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
04/04/2025, 16:15
:: 40001369839 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c44182324843aaa2...
5/8

No presente caso, não se observa qualquer omissão, contradição ou obscuridade
no Acórdão vergastado, tampouco violação à matéria constitucional.
Em que pese o teor dos argumentos colacionados, a pretensão defensiva não
merece acolhida.
Neste sentido, o Acórdão recorrido traz a cristalina fundamentação.
4. Parecer da PGJM.
Em Parecer, o Subprocurador-Geral Dr. LUCIANO MOREIRA GORRILHAS
endossa a conclusão pela rejeição dos Aclaratórios, in verbis:
“[...] A rigor, o que se depreende das Razões Recursais é que o Embargante tenciona, com o
presente recurso, na prática, obter a reforma da sua condenação, revolvendo a matéria
fático-probatória já amplamente debatida e apreciada no julgamento da Apelação que deu
origem ao acórdão vergastado. Ora, o Acórdão vergastado enfrentou o contexto fático-
probatório, refutando as teses defensivas, e, ao fim, manteve a condenação, anteriormente
reconhecida na sentença a quo, tão somente acrescendo ao rol de ofendidos DIEGO
MARCELO LOPES GOMES e WALBERTH ARAUJO SOUSA, de modo a condenar o ex-Cb
Aer MARCUS VINÍCIUS MORAES GOMES DINIZ, como incurso no art. 251, c/c o art. 9º, II,
alínea "a", ambos do CPM, por 10 vezes. A autoria e materialidade do delito encontram-se
amplamente reconhecidas no Acórdão, com todas as circunstâncias bem expostas, com
inequívoca visão acerca da conduta delituosa perpetrada pelo Embargante.
[...]
Consoante demonstrado, essa eg. Corte Castrense analisou de forma minudente e profunda
todos os aspectos que foram devolvidos à sua apreciação pelo recorrente em sede de apelação.
Portanto, é manifesta a intenção do Embargante de se valer do presente recurso como forma
de protelar o trânsito em julgado da condenação e o início da execução da pena. [...] Como
dito, os embargos de declaração não têm a finalidade de rediscutir matéria que já foi debatida
na apelação. Nesse sentido é a remansosa jurisprudência desse Superior Tribunal Castrense.
As alegações da Defesa Pública de existência de omissão do acórdão são meras reiterações
das teses defensivas relativas ao próprio mérito da condenação confirmada nessa instância
superior. A discussão novamente encetada pela DPU acerca da correlação entre a sentença
e a denúncia culmina , forçosamente, no reexame de fatos e provas, contrariando o
enunciado de Súmula 279 do STF. Quando a peça pórtico narra fatos, em tese, delituosos, de
competência da Justiça Militar da União, e aponta a sua autoria, bem como preenche os
requisitos legais descritos nos arts. 77 e 30 ambos do CPPM, justifica-se, portanto, o seu
recebimento pelo Juízo a quo, pois não se verifica qualquer ilegalidade na Decisão proferida
pelo Magistrado. De mais a mais, afigura-se plenamente factível e adequada a convalidação
dos atos processuais. Justificados, por conseguinte, o recebimento do aditamento da
denúncia e a homologação dos atos anteriores, instrutórios e decisórios, originados da ação
penal, pelo Juízo da Auditoria da 8ª CJM, em homenagem aos princípios da economia
processual, celeridade, legalidade, e à jurisprudência do STF e STJ.”. (Grifos nossos.)
Como se observa, a PGJM alinha-se, integralmente, à presente fundamentação,
no sentido de que os Embargos devem ser rejeitados.
5. Petição do Embargante.
Some-se que o Embargante interpôs Petição em 14.10.2024, na qual busca a
nulidade desde a instauração do IPM nº 000104-02.2013.7.08.0008 até a emissão dos atos
decisórios do Juiz Federal da Auditoria da 8ª CJM.
7000547-88.2024.7.00.0000
40001369839 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
04/04/2025, 16:15
:: 40001369839 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c44182324843aaa2...
6/8

Entretanto, a Petição padece de qualquer elemento novo, capaz de ensejar
revisão do Acórdão combatido.
Ademais, a Petição é intempestiva, pois contrariou o art. 540 do CPPM, o qual
dispõe:
Art 540. Os embargos serão oferecidos por petição dirigida ao presidente, dentro do prazo de
cinco dias, contados da data da intimação do acórdão.
Diante desse contexto, a mencionada Petição perde todo nexo de análise.
6. Conclusão.
Por vias transversas, está nítido que se pretende rediscutir a essência do julgado
recorrido.
No entanto, essa pretensão anunciada não se adequa à espécie recursal.
Conforme demonstrado, os Declaratórios prestam-se ao atendimento de outras
finalidades, bastante limitadas. Neste panorama, projeta-se o insucesso da medida intentada.
Por um lado, reputa-se como inadequada a manobra recursal. Noutra vertente,
os argumentos não se sustentam.
No âmbito do Recurso, o embargante desafia a validação dos atos processuais
atribuídos ao Juiz Federal da Auditoria da 8ª CJM, os quais resultaram em sua condenação.
Nesse sentido, inoportunamente pretendia-se a renovação de todo o Processo, para, em tese,
garantir o devido processo legal.
Adstrito ao aspecto acima pontuado, a pretensão defensiva adequar-se-ia à outra
manobra jurídica, ou seja, o manejo de ferramenta processual diversa da adotada (tipo de
recurso). Os ED não têm esta serventia.
Nessa toada, o manejo dos presentes ED desvirtua a essência do Recurso.
O escopo dos Aclaratórios visa sanar eventual ambiguidade, obscuridade,
contradição ou omissão, facultando o aprimoramento da prestação jurisdicional. Assim,
possibilita-se à parte cientificar e requerer à autoridade judiciária o saneamento de eventuais
vícios, nos termos do art. 542, caput, do CPPM.
Efetivamente, os Declaratórios não se prestam como instrumento apropriado
para a reanálise e/ou a rediscussão de temas já enfrentados no Aresto recorrido.
O Acórdão expõe em seu bojo, com nitidez, a questão suscitada nestes
Declaratórios.
Nessa esteira, tendo em mira o propósito explícito do recurso manejado,
conclui-se inexistir vício no Acórdão guerreado que mereça alteração, integração,
modificação ou complementação em sede dos presentes Declaratórios. Outrossim, não se
confere efeito infringente ao presente Recurso para desconstituir o julgamento do Apelo,
outrora realizado.
7000547-88.2024.7.00.0000
40001369839 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
04/04/2025, 16:15
:: 40001369839 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c44182324843aaa2...
7/8

Portanto, não se vislumbra a ocorrência de omissão que ampare a pretensão
recursal. Tampouco, foi notado qualquer impropriedade no tocante à observância da
legislação aplicável.
Dessa forma, diante de toda a abordagem realizada, inegável a conclusão a
respeito da inexistência de omissão, a qual teria o condão de comprometer o Decisum
atacado. Ademais, cabível frisar que a lavratura do Acórdão operou com cristalina correção e
em perfeita consonância com o julgamento realizado.
Nesses termos, mostra-se inviável o atendimento da pretensão do embargante.

Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar os Embargos de Declaração opostos
pela DPU em favor do ex-Cb Aer MARCUS VINÍCIUS MORAES GOMES DINIZ, e
mantenho inalterado o Acórdão hostilizado.
Documento eletrônico assinado por MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001369839v4 e do código CRC a30ae982.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
Data e Hora: 03/04/2025, às 21:33:58
7000547-88.2024.7.00.0000
40001369839 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
04/04/2025, 16:15
:: 40001369839 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=c44182324843aaa2...
8/8